Tribunal: TCU
Processo: 028.347/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 736/2024-1a Câmara, que deu provimento parcial a seu recurso de reconsideração, para reduzir a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992, que lhe foi aplicada, pelo Acórdão 4.528/2022-1a Câmara, o qual julgou irregulares suas contas e lhe aplicou a referida multa, em razão de não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que seu sucessor pudesse prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por João Jorge da Weba Lobato contra o Acórdão 736/2024-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a seu recurso de reconsideração para reduzir a multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 4528/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, julgou irregulares suas contas por "não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que seu sucessor pudesse prestar contas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para alterar o item 9.1 do Acórdão 736/2024-TCU-Primeira Câmara e reduzir para R$ 6.000,00 a multa aplicada a João Jorge de Weba Lobato pelo item 9.3 do Acórdão 4528/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.